Tribunal: TJMT
Processo: 1016217-89.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1016217-89.2021.8.11.0000
PACIENTE: FABIO HENRIQUE GAMAS MOURA
IMPETRANTE: RUBIA FERRETTI
IMPETRADO: JUIZO DA 6a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado pela advogada – Dra. Rubia Ferretti Valente, em favor de FABIO HENRIQUE GAMAS MOURA, apontando como autoridade coatora a Juíza da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos no 0000670-31.2020.8.11.0042.
Alega a impetrante que o paciente foi preso preventivamente no dia 08/01/2020, pela suposta prática dos crimes de Roubo e Associação Criminosa, artigos 157 e 288, do Código Penal, sendo-lhe concedida a liberdade provisória por esta Câmara Criminal em 20/03/2020.
Relata ainda que em 15/01/2020 a denúncia foi recebida e que a defesa apresentou resposta à acusação postulando dentre outros pedidos o desentranhamento dos relatórios técnicos 001/2020 e 002/2020 – encerramento da operação Judas Scarioti; em decisão proferida na data de 21/02/2020, a magistrada acolheu parcialmente os pleitos defensivos para determinar que o relatório de interceptação telefônica referente ao Anexo 1 no 002/2020 fls. 107/110 dos autos de código 609566 fosse imediatamente desentranhado dos autos e arquivado em segredo de justiça; em 22/02/2021 o Promotor de Justiça apresentou pedido de reconsideração da decisão que determinou o desentranhamento do referido relatório e sem ouvir a defesa acolheu o pedido determinando que: “que as folhas do relatório (Anexo 01 Fls.107/110 - 002/2020) que registraram a conversa do acusado Fabio Henrique com sua advogada constituída retornem aos autos.” (sic)
Nesse contexto, a impetrante alega que a referida decisão é ilegal por acolher pedido extemporâneo do órgão acusatório, sem observância ao princípio do contraditório, além de subverter a ordem lógica do processo, razão pela qual pleiteia a cassação da decisão que reconsiderou o decisum anterior que determinava o desentranhamento do relatório de investigação anteriormente mencionado.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja declarada a NULIDADE da decisão objurgada proferida, a fim de se restaurar na íntegra o decisum exarado na data de 21/02/2020, que recebeu a denúncia e determinou “que o relatório de interceptação telefônica referente ao Anexo 1 no 002/2020 fls. 107/110 dos autos de código 609566 seja imediatamente desentranhado dos autos e arquivado em segredo de justiça”; no mérito, requer a confirmação da medida liminar, concedendo-lhe em definitivo a ordem de habeas corpus.
É o relatório. Decido.
De início, importa consignar que o reconhecimento da ilicitude da prova em sede de habeas corpus é excepcional, apenas quando houver prova pré-constituída de ilegalidade flagrante.
No caso, não identifico razão para deferimento do pedido liminar.
Primeiro porque, não houve quebra de sigilo telefônico da advogada Rubia Ferretti Valente, mas, mera captação fortuita de conversa realizada entre esta e seu cliente, não caracterizando, nesse aspecto, pretendida ilegalidade geradora de direito líquido e certo. Registre-se estando o paciente sendo investigado e com interceptação de telefone, certo é que com ele contatasse cairia na malha, contudo, desconsideradas e mantida e mantida em absoluto segredo de justiça aquelas sem interesse a investigação e não reveladora do crimes.
Não foi outra a razão pela qual a douta magistrada deferiu o pedido de juntada do referido relatório de interceptação telefônica, verbis:
“(...) Contudo, diante do pedido de reconsideração formulado pelo representante do Ministério Público, esta magistrada passou a reanalisar a necessidade de manter o sigilo da conversa captada de maneira fortuita do investigado Fábio com sua defensora, oportunidade em que entende pertinente ressaltar e aplicar o entendimento dos Tribunais Superiores. Consta de julgados em especial do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal que, por não ter sido determinada a quebra de sigilo do advogado e, sendo captadas incidentalmente suas conversas com o cliente/investigado , não há que falar em quebra do sigilo das comunicações do advogado no exercício lícito de sua profissão, conforme julgados a seguir (...)” (sic)
Com efeito, Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça entendem que não há violação ao art. 7o, incisos I e II, do Estatuto da OAB, Lei no 8.906/94, quando a interceptação telefônica, como no presente caso, atingiu o advogado apenas fortuitamente e não com o intuito de monitorar suas atividades profissionais.
Nesse sentido, traz-se à colação excerto de decisão do Supremo Tribunal Federal:
“(...) Embora significativo o fundamento que busca sustentar a suposta ilegalidade da questionada interceptação telefônica (por haver captado e reproduzido diálogos estabelecidos entre cliente e advogado), cabe observar que, no caso, registra-se típica descoberta fortuita, eis que o magistrado de primeiro grau, por reputar imprescindível a realização da prova, determinou de maneira fundamentada a interceptação telefônica direcionada unicamente aos investigados, não tendo ordenado, em momento algum a devassa das comunicações do Advogado do ora paciente, o que sugere, presente esse específico contexto, que a captação casual de conversas
estabelecidas entre cliente e Advogado não se qualifica como ato incompatível com o Estatuto da OAB concernente à garantia de inviolabilidade do Advogado, assegurada pelo art. 7o, inciso II, da Lei no 8.906/94.”(HC 114.833, Rel. Min. Celso de Mello, De de 2/2/2018).
Lado outro, não se verifica violação ao princípio do contraditório, com subversão a ordem lógica do processo, porquanto a magistrada da origem determinou a intimação das defesas dos acusados para que tenham acesso ao referido relatório de interceptação telefônica, oportunizando, inclusive, a ratificação das respostas de acusação. Confira-se:
“(...) Por fim, determino que a Sra. gestora certifique-se nos autos o decurso de prazo da intimação de todas as defesas quanto ao interesse na ratificação das respostas à acusação após a juntada aos autos dos documentos da fase de investigação, pertencentes aos incidentes apensados no presente feito. (...)” (sic)
Assim, em análise perfunctória dos documentos carreados ao writ, verifica-se, em sede de liminar, ao menos, que não há ilegalidade na decisão.
Desse modo, indefiro a liminar almejada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de setembro de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator